Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MISSÃO E CONTRADIÇÃO. REVELIA RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança por supostos serviços médicos de anestesiologia prestados à paciente em hospital da rede privada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar provas documentais e teses recursais relevantes; e (ii) apurar se há contradição interna no julgado quanto ao reconhecimento da existência de contrato com o hospital e a negativa de prestação dos serviços pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. A alegação de omissão quanto à natureza acessória da nota fiscal configura inovação recursal, pois tal tese não foi suscitada na apelação.5. As demais teses recursais foram devidamente enfrentadas no acórdão, que analisou o contrato firmado com o hospital, reconhecendo a ausência de exclusividade e a exigência contratual de emissão de nota fiscal para fins de pagamento.6. O acórdão examinou os documentos apresentados, como boletins anestésicos e relatórios operacionais, concluindo que não comprovam a prestação dos serviços pela recorrente em nome próprio, nem a anuência da paciente.
7. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e pode ser afastada quando incompatível com o conjunto probatório, conforme arts. 344 a 355 do CPC.8. A contradição alegada não se verifica, pois o reconhecimento da existência de contrato com o hospital não implica, por si, comprovação da prestação dos serviços à paciente ou da obrigação de pagamento por parte desta.9. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, não havendo omissão ou contradição a ser sanada. O recurso busca reexame da matéria, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de nota fiscal e de anuência da paciente afasta a comprovação da prestação dos serviços médicos em nome próprio. 2. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade das alegações autorais.
3. O contrato firmado com o hospital exige cumprimento de condições específicas para o pagamento, não demonstradas nos autos.
4. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados: arts. 344 a 355, 373, I, 489, § 1o, IV e VI, 1.022, I e II, do CPC; arts. 421 e 422 do CC; art. 93, IX, da CF/88; art. 6o, VIII, do CDC.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0727624-08.2023.8.07.0001; TJDFT, APC 0703939-35.2024.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 2020426, 0720436-82.2019.8.07.0007; STJ, AgResp 45368-SP.